Tribunal: STF
Processo: Pet 15028
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de Queixa-Crime apresentada por Roberta Lessa Ribeiro em desfavor do Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo.
 
Alegou-se, em resumo, que o requerido, em manifestações proferidas na plataforma X no último 14 de setembro, teria proferido falas e considerações que culminaram em atingir a dignidade, a honra e a reputação da querelante.
 
Em virtude disso, requereu-se a condenação do querelado pelo delito de difamação, previsto no art. 139, com a incidência da causa de aumento do inciso III do art. 141 (crime, em tese, “cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”), ambos do Código Penal.
 
Determinei a notificação do querelado para oferecer resposta à queixa-crime, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.038/1990 e do art. 233 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

O Mandado de Notificação n. 6.904/2025 foi devolvido sem que tenha sido possível seu cumprimento, conforme certificado nos autos (doc. 17).

Reiterei a determinação de notificação do querelado, mas o Mandado de Notificação n. 438/2026 retornou aos autos, da mesma maneira, sem cumprimento (doc. 24).

A parte autora ratificou seu interesse no processo e pugnou pelo regular processamento do feito, na forma exposta no documento n. 27.

 Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela rejeição da queixa-crime apresentada, nos seguintes termos:
 
O pedido improcede. 
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a imunidade material somente pode ser afastada quando ausente o nexo entre a manifestação e o exercício do mandato parlamentar ou quando as declarações ultrapassam, de forma evidente, os limites da crítica política (Inq 3677, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014, publicado em 30.10.2014). 
No caso, os elementos examinados não revelam, na publicação do querelado, conteúdo ofensivo que se possa dissociar da atividade parlamentar, tampouco desbordamento dos limites da crítica. Enquanto duro, o comentário manteve-se na ressalva do debate político, no qual se conforma a imunidade prevista no art. 53 da Constituição Federal. 
A par disso, não se reconhece o dolo na ação de quem, no exercício do mandato político e motivado pelo imperativo de se contrapor a afirmações cujo conteúdo atinge, de forma relevante, seu pensamento ideológico, contra elas se expressa em reação. 
Quanto a eventuais atos ofensivos praticados por terceiros, usuários da mesma plataforma em que ocorreu a postagem aqui analisada, não sendo detentores da prerrogativa de foro, devem ser acionados, se for o caso, nas instâncias competentes.

Nessas condições, o Ministério Público Federal opina pela rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/1990 (doc. 29 - grifei)

É o relatório.
 
Decido. 
 
O pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República merece provimento, pelas razões que passo a explicitar.
 
 A justa causa é exigência legal para a instauração de investigações criminais e para a subsistência da própria persecução penal, razão pela qual, inexistindo nos autos qualquer indício de fato típico praticado pelo demandado, o pedido autoral não merece seguimento.  

Não há elementos conclusivos capazes de refutar a assertiva do órgão ministerial quanto à insubsistência de elementos suficientes da prática da conduta típica descrita. 

A afirmação da Procuradoria-Geral da República de que as declarações do Deputado Federal Gustavo Gayer mantiveram-se “na ressalva do debate político, no qual se conforma a imunidade prevista no art. 53 da Constituição Federal”, soa razoável, sobretudo em se considerando o contexto político e ideológico indissociável do exercício da atividade parlamentar.

As manifestações exteriorizadas pelo congressista, por estarem relacionadas ao exercício do mandato parlamentar, estão acobertadas pela imunidade material.
 
 As declarações do querelado não preenchem os requisitos para a configuração de crime contra a honra e inclinam-se, de forma considerável, à incidência da imunidade material (art. 53, caput, do Texto Constitucional).
 
Essas considerações sobre a ausência de justa causa para fins de persecução penal afiguram-se razoáveis, sendo imperioso o pedido de rejeição da queixa formulada.

Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e rejeito a Queixa-Crime, com base nos arts. 21, XV e §1º, e 231, §4º, ambos do Regimento Interno do STF, bem como no art. 395, III, do CPP.

 Publique-se. 

Intimem-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.
  
Ministro Cristiano Zanin 
Relator